Tribunal: TJDFT
Processo: 0746670-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA E RESCISÃO CONTRATUAL. RÉ SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA EM COBRANÇA. ARGUMENTO DE QUE O CONTRATO DE SOCIEDADE DISSIMULA RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo – e de interpretação restritiva – pela Lei no 11.697/2008 e Resolução TJDFT no 23/2010.
2. A competência para o julgamento de ação monitória c/c rescisão contratual, que não contém pedido de dissolução de empresa, a causa de pedir descreve relação de consumo e qualifica a operação de pirâmide financeira, não é da Vara especializada.
3. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (2a Vara Cível de Taguatinga) para processar e julgar a Ação de Cobrança n. 0705512-41.2020.8.07.0004.